Tribunal: TJMT
Processo: 0012479-90.2010.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012479-90.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Execução Contratual]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO –
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
ACÓRDÃO CITRA PETITA –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 87492460 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ente municipal.

Em suas razões recursais (id. 91295998), o embargante aduz que acórdão apresenta contradição interna e violou o artigo no 492 do CPC ( princípio da Congruência), aduzindo que foi discutido além dos limites da lide (citra petita).

Advoga que não se discute nestes autos a efetiva prestação do serviços, mas sim, o direito ao recebimento do reajuste das medições e anulação/suspensão do protesto em razão do não cumprimento dos requisitos constantes em lei para sua efetivação.

Sustenta ainda contradição nas notas fiscais que referem ao reajuste de medições, bem como, ausência de ateste nas notas fiscais e protesto irregular, para a fim de prequestionamento do artigo 29 do Decreto no 2.044/1908.

Por fim, alegar omissão quanto à inexistência da comprovação da efetiva prestação do serviço para que fosse promovido o empenho e liquidação termos do que dispõe o inciso III, do Parágrafo 2o, do artigo 63 da Lei no. 4.320/1964, requerendo o seu prequestionamento.

Desse modo, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a contradição e omissão apontadas.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 92846453.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 87492460 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ente municipal.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...]

V O T O P R E L I M I N A R – DA PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
suscitou a preliminar de sentença citra petita, ao argumento de que o magistrado não enfrentou os principais pontos questionados na inicial, quais sejam, a nulidade do protesto em razão da não comprovação da prestação do serviço objeto da nota fiscal no 1.042 e o direito da Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, vez que enfrentou apenas a prestação de serviço como um todo.

Contudo, consignou-se na sentença recorrida que a prestação de serviços restou comprovada e, por consequência, os valores cobrados são devidos, o que ensejou a improcedência do pedido de cancelamento do protesto. Vejamos:

“(...) a pretensão inicial deduzida não merece acolhimento, vez que restou incontroverso que a obra referente ao Contrato no 012/2003 e termos aditivos para a duplicação da Avenida 31 de março em Várzea Grande-MT foi devidamente executada pela empresa Requerida e, consequentemente, concluída, não há que se falar em inexistência de débito ou ainda cancelamento de protesto. (...)”

Não obstante, quanto à alegação de que a sentença não teria enfrentado a ausência de direito da Geosolo ao recebimento dos reajustes de medições, objeto das notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, verifica-se que tal argumento não foi aduzido na inicial, em que o recorrente se limitou a alegar que a dívida é inexistente, em razão da ausência de provas da execução do serviço.

Como é cediço, dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil que a sentença deve se limitar à causa de pedir e ao pedido formulado, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Logo, se a inicial nada mencionou a respeito dos reajustes contratuais, não está configurada a nulidade por julgamento citra petita.

[...]

V O T O - MÉRITO

[...]

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se é devida a declaração de inexistência dos débitos relativos às notas fiscais de no 1.039, 1.041, 1042 e 1043 referentes ao Contrato no 12/2003 firmado entre as partes, que teve como objeto a obra de duplicação da Avenida 31 de Março em Várzea Grande, bem como se devem ser cancelados os protestos dos títulos.

Em breve síntese, o Município de Várzea Grande sustenta que, depois de efetuar os pagamentos devidos pela execução da obra objeto do aludido contrato na ordem de R$ 11.523.936,75 (onze milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), foram emitidas as notas ficais ora em discussão, de n° 1.039, no valor de R$ 314.449,89 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos); 1.041, no valor de R$ 17.379,34 (dezessete mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos); 1.042 no valor de R$ 1.505.370,63 (um milhão quinhentos e cinco mil trezentos e setenta reais e sessenta e três centavos) e 1.043, no valor de R$ 345.242,28 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Aduz que embora notificado, não efetuou o pagamento dos valores,
uma vez que a ré Geosolo não comprovou a efetiva prestação dos serviços referentes a essas notas fiscais, já que a sua conclusão não foi atestada.

Alega que a Certidão de Acervo Técnico, Certidão de Registro de Atestado e Atestado de Capacidade Técnica apresentados pela empresa são documentos inaptos a comprovarem a prestação dos serviços referentes à nota fiscal no 1.042, pois não suprem o ateste do fiscal do contrato.

Em razão disso, pugna pela reforma da sentença de improcedência para que sejam declarados inexistentes os débitos e cancelados os protestos levados a efeito.

Em análise às provas produzidas nos autos, entendo que razão não assiste ao Município de Várzea Grande.

Isso porque, como restou consignado na sentença, em que pese a alegação de que os documentos apresentados pela Geosolo
não são suficientes para comprovar a prestação dos serviços referentes às notas fiscais em questão, consta do Atestado de Capacidade Técnica a declaração do Secretário de Viação, Obras e Urbanismo que a empresa executou todos os serviços referentes ao Contrato no 12/2003.

Não obstante, o laudo pericial produzido nos autos confirma que a obra objeto do contrato foi concluída e entregue e não foi impugnado oportunamente pelo autor.

Como é cediço, quando não houver impugnação ao laudo pericial no momento oportuno, opera-se a preclusão sobre a matéria objeto da prova.

Nesse sentido:

[...]

Logo, diante da inércia do Município de Várzea Grande em se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa quanto à impugnação da prova, razão pela qual é incabível a alegação de que o resultado da perícia não foi específico.

Quanto às notas fiscais no 1039, 1041 e 1043, o Município de Várzea Grande alega em suas razões recursais que dizem respeito a reajustamento de valores, e que foram emitidas em 23/04/2008, ou seja, dois anos depois de expirada a periodicidade anual exigida em lei para a cobrança do reajustamento.

Contudo, a referida tese não foi aduzida na inicial
, em que apenas foi alegada a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços por parte da Geosolo, de forma que a sua discussão apenas em sede de apelação caracteriza a inovação recursal e não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Como visto, resta incontroverso que a obra de duplicação da Avenida 31 de Março em Várzea Grande foi devidamente concluída e entregue, nos termos do que dispunha o Contrato no 12/2003, de forma que a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

[...]”.

Ora, enfatizo quanto à alegação de contradição
interna e violou o artigo no 492 do CPC (princípio da Congruência), foi devidamente rebatido no voto preliminar e no mérito, o qual cito:
“(...)se a inicial nada mencionou a respeito dos reajustes contratuais, não está configurada a nulidade por julgamento citra petita”.

In casu,
diante da inércia do Município de Várzea Grande em se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa quanto à impugnação da prova, razão pela qual é incabível a alegação de que o resultado da perícia não foi específico.

Reforço, que no analise do recurso de apelação, ficou caracterizado em diverso momento a inovação de tese recursal pelo ente municipal, o qual transcrevo uma parte do acórdão:

“Contudo, a referida tese não foi aduzida na inicial, em que apenas foi alegada a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços por parte da Geosolo, de forma que a sua discussão apenas em sede de apelação caracteriza a inovação recursal e não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição”.

Acrescento a isso, que no momento da análise do recurso é de bom esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso do ente municipal.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021